Tribunal: STF
Processo: ARE 1353209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que não foi transcrita a ementa correta do acórdão recorrido.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, para corrigir o erro material apontado, devendo constar na decisão embargada a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADE GDPGPE. ISONOMIA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS. TERMO FINAL. 1. Deve ser garantida a isonomia salarial entre ativos e inativos/pensionistas aos servidores aposentados antes da vigência da EC nº 41/2003 que já haviam preenchido à época os requisitos que lhe garantiram a percepção de aposentadoria com proventos integrais. 2. A GDPGPE é devida no patamar de 80% de seu valor máximo, enquanto não regulamentada a matéria e processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores ativos. 3. É a partir do encerramento do ciclo de avaliação dos servidores, e não com a determinação (pelo administrador/legislador) de retroação dos respectivos efeitos financeiros, que a vantagem pecuniária perde o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho.



    Mantenho, quanto ao mais, a decisão de negar seguimento ao recurso. Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sendo assim, oportuno mencionar que o fato de a Portaria nº 612, de 1º de julho de 2010, do Ministro de Estado das Comunicações, que regulamentou os critérios e os procedimentos específicos do primeiro ciclo de avaliações de desempenho destinados ao pagamento da GDPGPE aos servidores do Ministério das Comunicações, ter determinado, no seu artigo 11, parágrafo único, que o resultado da primeira avaliação de desempenho dos servidores geraria efeitos financeiros retroativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tal medida não retira o caráter de generalidade da gratificação em discussão. A referida Portaria dispôs o seguinte: (...)



    Logo, em relação à GDPGPE, a autora tem direito à sua percepção à razão de 80% do seu valor máximo, a contar de 1º/1/2009, até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Nesse sentido, vem decidindo esta Turma: (...)



    Por oportuno, devo mencionar que o fato de que a Portaria nº 612, de 1º de julho de 2010, do Ministro de Estado das Comunicações, que regulamentou os critérios e os procedimentos específicos do primeiro ciclo de avaliações de desempenho destinados ao pagamento da GDPGPE aos servidores do Ministério das Comunicações, tenha determinado, no seu artigo 11, parágrafo único, que o resultado da primeira avaliação de desempenho dos servidores geraria efeitos financeiros retroativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, não retira o caráter de generalidade da gratificação em discussão. A referida vantagem pecuniária só perdeu o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho, no encerramento do ciclo de avaliação dos servidores, e não com a determinação de retroação dos respectivos efeitos financeiros. Sobre o assunto, trago à consideração o seguinte precedente desta Turma: (...)



    O Tribunal vem entendendo que é a partir do encerramento do ciclo de avaliação dos servidores, e não com a determinação (pelo administrador/legislador) de retroação dos respectivos efeitos financeiros, que a vantagem pecuniária perde o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho. 



    Merece, pois, ser mantida a sentença quanto ao mérito. 



    Desde já, resta autorizada a compensação com eventuais valores pagos a maior ou pagos administrativamente.”



    Opostos embargos de declaração, pela União e pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul, foram acolhidos, cujo acórdão possui a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. Acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados pelos embargantes, aplicando-lhes efeitos infringentes somente para o fim de (i) fixar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários; (ii) estender os efeitos da sentença a todos que se encontrarem na situação prevista, desde que abarcados pela representatividade do Sindicato autor.”



    Desse modo, verifica-se que, de fato, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado, mantendo, todavia a decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente